Tribunal: STF
Processo: ARE 1339265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelos ora recorrentes ÁLVARO LUIS AMBROS e ÂNGELA MARIA DOS SANTOS, bem como deu parcial provimento à apelação defensiva do ora recorrente ANTÔNIO ELI RAMOS, somente para estabelecer a agravante do art. 62, I, do CP, em 1/6, reduzindo assim a pena final, fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 30 (trinta) dias-multa. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 16.641/16.643):
    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO VAN GOGH. QUADRILHA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE EM AUXÍLIO-DOENÇA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. INUTILIZAÇÃO DAS CONVERSAS NÃO APROVEITADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. AGENTE INFILTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FILMAGEM NÃO MENCIONADA NA DENÚNCIA. PROVAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA NA PEÇA ACUSATÓRIA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS PARA O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIO QUE NÃO SOFRIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES APURADOS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. EVENTUAL UNIFICAÇÃO DAS PENAS A CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
    1. Na presente ação penal, apura-se especificamente a prática de estelionato contra o INSS, como decorrência da denominada ‘Operação Van Gogh’, em que se investigou a atuação de quadrilha voltada para o cometimento de fraudes previdenciárias, mais especificamente, a concessão indevida e reiterada de auxílio-doença.
    2. Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, pois na situação em comento se consubstanciou no único instrumento capaz de identificar a natureza das relações entre os membros da quadrilha, os planos para a execução das práticas delituosas e as funções por eles desempenhadas na associação, justificando a quebra de sigilo por período superior ao mínimo previsto na Lei nº 9.296/96.
    3. Especificamente quanto às sucessivas prorrogações, uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de sua adequação ao ordenamento pátrio, desde que devidamente fundamentadas e justificadas pelas peculiaridades do caso concreto, inexistindo inconstitucionalidade ou inconveniência da medida.
    4. O STF já firmou entendimento no sentido de que a transcrição integral dos diálogos interceptados é desnecessária. Precedentes. 
    5. Acerca da inutilização das gravações que não interessariam ao processo, as partes nada requereram, conforme determina o art. 9º da Lei n º 9.296/96, descabendo arguição de nulidade nesse sentido. 
    6. Não se verificou qualquer nulidade na ação do agente infiltrado, tendo se limitado a Polícia Federal à colheita de provas e à apuração do modus operandi da quadrilha, em nada violando a legislação e tampouco induzindo ou preparando flagrante, pois sequer houve prisão ao fim da ação.
    7. O conjunto probatório oriundo das investigações, desde que amplamente acessível a todas as partes e, por óbvio, ao julgador, não precisa estar detalhadamente listado na denúncia, inexistindo nulidade pela menção, como fundamento da sentença condenatória, de filmagem não citada especificamente na denúncia.
    8. A separação dos processos derivados das investigações da Operação Van Gogh foi fundamental para o bom andamento da instrução, sendo que tanto testemunhas quanto acusados foram ouvidos uma única vez, nada impedindo o reconhecimento da continuidade delitiva em eventual fase de execução, se for o caso.
    9. Demonstrado pelas provas dos autos que os réus agiram para a concessão fraudulenta de auxílio-doença a Verceli de Oliveira, que não fazia jus ao benefício, pois não sofria efetivamente de doença psiquiátrica, devendo ser mantida a condenação de todos os réus pela prática do crime do art. 171, § 3º, do CP.
    10. Mantida a agravante do art. 62, I, do CP, mas reduzida para 1/6, na pena do réu Antonio.
    11. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘g’, do CP, mas reduzida para 1/6, nas penas dos réus Luciano e Cicero.
    12. Descabe analisar neste momento o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva pelos crimes cometidos no âmbito da Operação Van Gogh, porquanto denunciados em ações penais distintas, cumprindo ao juízo da execução eventual reunião de processo e unificação das penas.”
    Nos apelos extremos, interpostos separadamente e com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes ÁLVARO (e-STJ, fls. 16.704/16.715), ÂNGELA (e-STJ, fls. 16.716/16.728) e ANTÔNIO (e-STJ, fls. 16.729/16.740) defendem a existência da repercussão geral do tema e sustentam que o acórdão violou o art. 93, inciso IX, da CF/88.
    Utilizando-se da mesma linha argumentativa, afirmam, em síntese, ter havido negativa de vigência ao princípio da motivação das decisões judiciais, uma vez que o aresto impugnado “não fundamentou a decisão que indeferiu o pleito defensivo que requereu a aplicação da continuidade delitiva, instituto de previsão legal no art. 71 do Código Penal, para às condenações pelos delitos de estelionato nas ações penais oriundas da denominada Operação Van Gogh” (e-STJ, fl. 16.708 – ÁLVARO; e- STJ, fl. 16.720 – ÂNGELA; e-STJ, fl. 16.733 - ANTÔNIO).
    Anotam, para tanto, que a mera negativa ao pedido defensivo, limitando-se a declinar a responsabilidade de sua apreciação ao Juízo da Execução, não constitui motivação idônea, notadamente porque “o enfrentamento da matéria arguida em Razões de Apelação deve ser realizado exaustivamente pelo Tribunal, que é o grau recursal do juízo de conhecimento” (e-STJ, fl. 16.710 – ÁLVARO; e-STJ, fl. 16.723 – ÂNGELA; e-STJ, fl. 16.735 - ANTÔNIO).
    Ao final, postulam que os recursos sejam conhecidos e providos para reformar o acórdão recorrido, proferindo-se nova decisão, dessa vez em atendimento ao preceito constitucional que fora supostamente violado.
    O Ministério Público Federal (MPF), em suas contrarrazões, requereu a inadmissão dos recursos e, acaso sejam admitidos, a negativa de seus provimentos, já que o acórdão impugnado decidiu de forma acertada (e-STJ, fls. 16.802/16.808). Para tanto, pontuou (a) a ausência do necessário prequestionamento do dispositivo constitucional invocado; (b) a existência de violação meramente indireta ao texto constitucional; e (c) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, uma vez que a análise quanto a aplicabilidade ou não do instituto da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, exige o reexame de provas.
    Relativamente ao instituto da repercussão geral, pontou que a matéria em debate está abrangida pelo Tema 339/STF, mormente porque a não aplicação do art. 71 do CP foi devidamente motivada pelo Tribunal a quo.
    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 16.818/16.821): (a) ausência da repercussão geral do tema em debate, anotando que os recorrentes deixaram de preencher esse essencial requisito de admissibilidade; e (b) inexistência de ofensa direta ao texto constitucional, na medida em que “a ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, ainda que reconhecida, os afetaria somente de modo indireto ou reflexo, sendo a reparação a esse tipo de lesão inviável em recurso extraordinário” (e-STJ, fl. 16.821).
    No Agravo, desta vez apresentado em uma única peça, os recorrentes defendem a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada, na medida em que “restou demonstrado no Recurso interposto a ofensa direta ao dispositivo Constitucional, bem como, da repercussão geral da negativa de vigência denunciada em Recurso Extraordinário” (e-STJ, fl. 16.860). No mais, apenas renovam as razões que ampararam a interposição de seus apelos extremos e, ao final, requerem o recebimento e admissão do Agravo para o fim de que os Recursos Extraordinários tenham normal prosseguimento e sejam enviados à apreciação da Corte Superior (e-STJ, fls. 16.853/16.863).
    Em suas contrarrazões, o MPF manifestou-se pelo não provimento do Agravo, uma vez verificado o acerto da decisão que inadmitiu o trânsito dos apelos extremos. No mais, reiterou os fundamentos de suas anteriores contrarrazões, ocasião em que apontou a incidência de diversos óbices ao prosseguimento dos apelos (e-STJ, fls. 16.882/16.888).
    Concomitantemente com os apelos extraordinários, os recorrentes interpuseram Recursos Especiais (e-STJ, fls. 16.659/16.670 – ÁLVARO; e-STJ, fls.16.671/16.684 – ÂNGELA; e-STJ, fls. 16.685/16.700 – ANTÔNIO), o qual, após serem devidamente contrarrazoados pelo MPF (e-STJ, fls. 16.794/16.801), não foram admitidos pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 16.811/16.813). Adveio, então, uma única peça de Agravo em Recurso Especial para todos os três recorrentes (e-STJ, fls. 16.839/16.851), o qual, após receber as contrarrazões do MPF (e-STJ, fls. 16.875/16.881), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 16.890). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por não impugnar especificamente o argumento da decisão agravada (e-STJ, fls. 16.896/16.897). Irresignados, os recorrentes interpuseram Agravo Regimental (e-STJ, fls. 16.901/16.905), o qual teve seu provimento negado, por unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 16/923/16.929), através de acórdão que transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 16.933).
    Os autos foram a mim distribuídos em 23/8/2021 (eDoc. 708).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Assim sendo, com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, que foi o único dispositivo constitucional apontado como violado pelos ora recorrentes, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas condenações pela prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do Código Penal), deixando de aplicar, mediante fundamentação adequada e idônea, a benesse do instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo MPF, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente